Tribunal: TJES
Processo: 0006554-55.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO (CREDOR PUTATIVO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADOS. DOCUMENTOS DE ENTREGA EM NOME DO TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de vigência de contrato de compra e venda, sob o fundamento de que o autor não comprovou o pagamento das obrigações contratuais, tendo realizado depósitos e entregas de materiais a terceiro sem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o pagamento realizado a terceiro, no caso, pode ser considerado válido sob a ótica do credor putativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (o pagamento) incumbe ao autor (art. 373, I, CPC).

4. A tese de credor putativo (art. 309, CC) exige que a aparência de representação seja robusta e que o erro do devedor seja escusável. No caso, a inclusão do terceiro em cópia de e-mails não autoriza a conclusão de que ele detinha poderes para receber valores vultosos.

5. A ausência de notas fiscais dos materiais supostamente dados em permuta, aliada ao fato de que
as relações de materiais
foram emitidas em nome do próprio terceiro, e não do autor, retira a verossimilhança das alegações iniciais.

6. A testemunha do autor confirmou a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal ao consumidor, documento este que não foi juntado aos autos. O pagamento realizado a quem não detinha poderes de quitação, sem prova de que reverteu em proveito da credora, não exonera o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da teoria do credor putativo depende da prova robusta do efetivo pagamento e de circunstâncias que justifiquem a crença legítima na representação.

2. A ausência de notas fiscais ou comprovantes de quitação em nome do devedor, somada à existência de documentos que vinculam a prestação exclusivamente ao terceiro recebedor, impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação contratual perante o credor originário.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 308 e 309 do Código Civil; Art. 373, I, do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006554-55.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO VITOR GUIMARAES PIRRONE VAZ

APELADO: VIPLAN ENGENHARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A TERCEIRO (CREDOR PUTATIVO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO ADIMPLEMENTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADOS. DOCUMENTOS DE ENTREGA EM NOME DO TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de vigência de contrato de compra e venda, sob o fundamento de que o autor não comprovou o pagamento das obrigações contratuais, tendo realizado depósitos e entregas de materiais a terceiro sem poderes de representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se o pagamento realizado a terceiro, no caso, pode ser considerado válido sob a ótica do credor putativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito (o pagamento) incumbe ao autor (art. 373, I, CPC).

4. A tese de credor putativo (art. 309, CC) exige que a aparência de representação seja robusta e que o erro do devedor seja escusável. No caso, a inclusão do terceiro em cópia de e-mails não autoriza a conclusão de que ele detinha poderes para receber valores vultosos em nome da empresa.

5. A ausência de notas fiscais dos materiais supostamente dados em permuta, aliada ao fato de que
as relações de materiais
foram emitidas em nome do próprio terceiro, e não do autor, retira a verossimilhança das alegações iniciais.

6. A testemunha do autor confirmou a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal ao consumidor, documento este que não foi juntado aos autos. O pagamento realizado a quem não detinha poderes de quitação, sem prova de que reverteu em proveito da credora, não exonera o devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aplicação da teoria do credor putativo depende da prova robusta do efetivo pagamento e de circunstâncias que justifiquem a crença legítima na representação.

2. A ausência de notas fiscais ou comprovantes de quitação em nome do devedor, somada à existência de documentos que vinculam a prestação exclusivamente ao terceiro recebedor, impede o reconhecimento do adimplemento da obrigação contratual perante o credor originário.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 308 e 309 do Código Civil; Art. 373, I, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO VITOR GUIMARAES PIRRONE VAZ
contra a r. sentença de fls. 721-723, proferida pelo d. juízo da 8ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “Ação Declaratória” ajuizada em desfavor de
VIPLAN ENGENHARIA LTDA
, julgou improcedente o pedido autoral.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cuida-se de “Ação Declaratória”, ajuizada pelo apelante com o objetivo de ver reconhecida a validade e a plena vigência de um "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel" (fls. 33-44) celebrado com a apelada em 29 de maio de 2013, tendo como objeto um apartamento no valor de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais).

O autor alega ter quitado a obrigação mediante pagamentos em dinheiro, cheques e pela entrega de materiais de construção, todos destinados a um terceiro, Sr. Juvenal Caetano, que teria sido apresentado pelo sócio da construtora como seu legítimo representante.

Diante da negativa da empresa sobre a autorização do Sr. Juvenal para o recebimento e a consequente rescisão por inadimplência, o autor buscou a tutela jurisdicional. A sentença do juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela improcedência do pedido, acolhendo a tese da construtora de que o pagamento foi realizado a pessoa ilegítima e que não houve prova do efetivo adimplemento ou proveito da credora.

Irresignado, o autor interpôs a presente apelação. Em suas razões recursais (fls. 734-741), o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
todos os pagamentos foram feitos ao Sr. Juvenal Caetano, indicado pelo sócio da empresa recorrida como seu representante legítimo;
(III)
a sentença desconsiderou farta documentação comprobatória da atuação do Sr. Juvenal como representante da empresa, inclusive e-mails trocados com o jurídico da recorrida em que este figura como copiado;
(IV)
houve entrega efetiva de materiais de construção no canteiro de obras, sendo impossível a empresa alegar desconhecimento da negociação;
(V)
a relação é de consumo, razão pela qual incide a inversão do ônus da prova, cabendo à recorrida comprovar que não recebeu os materiais e valores alegados;
(VI)
a sentença ignorou provas relevantes e testemunhais, devendo ser reformada para declarar a vigência do contrato e responsabilizar a empresa pelos danos causados.

Superados esses esclarecimentos, a controvérsia se restringe a verificar se o apelante comprovou o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o efetivo pagamento da obrigação contratual, ainda que a terceiro.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, a análise do conjunto probatório revela que o efetivo pagamento à empresa apelada não foi suficientemente comprovado.

O autor fundamenta sua pretensão na entrega de vultosa quantia em materiais de construção (R$ 391.000,00) como parte do pagamento.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o apelante sequer colacionou as notas fiscais ou comprovantes de pagamento das referidas mercadorias
. A ausência de tais documentos é ponto crucial, especialmente diante do depoimento da própria testemunha arrolada pelo autor, Sr. Marco Antonio Andrelino (vendedor da empresa Mediterrané), que afirmou expressamente que, por padrão, as vendas geravam notas fiscais em duas vias, sendo uma delas obrigatoriamente entregue ao consumidor.

Não é razoável supor que um comprador realize o pagamento de quase quatrocentos mil reais em mercadorias e não detenha em seu poder uma única nota fiscal ou comprovante de quitação do fornecedor para lastrear sua alegação.
As relações de materiais acostadas à inicial não são notas fiscais e não comprovam que os materiais foram efetivamente adquiridos pelo autor, sendo relevante destacar, ainda, que o campo "cliente" das referidas listas se encontra preenchido em nome de "Juvenal", e não do autor.

Somado a isso, observa-se que as relações de materiais e recibos de entrega acostados aos autos (fls. 53-87 e 105-159) trazem como "cliente" a pessoa do Sr. Juvenal Caetano, e não o autor. Assim, não há prova de que tais materiais tenham sido adquiridos pelo apelante ou que tenham sido destinados à obra especificamente como parte da contraprestação do contrato de promessa de compra e venda objeto desta lide.

No tocante à tese de credor putativo, o fato de o Sr. Juvenal Caetano constar como destinatário em cópia de alguns e-mails trocados entre prepostos da apelada (fls. 159-169) demonstra, no máximo, a existência de algum vínculo ou relação entre as partes. Contudo, tal circunstância, isoladamente, não possui o condão de comprovar que ele tenha sido apresentado como sócio oculto ou que estivesse legitimado a receber valores e mercadorias em nome da empresa. Ressalte-se que o próprio autor também possuía relação de amizade com o Sr. Juvenal, o que relativiza ainda mais a suposta confiança depositada exclusivamente na aparência criada pela requerida.

O artigo 308 do Código Civil é claro ao dispor que "o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito". No caso em tela, não houve ratificação, e o proveito econômico da apelada não ficou demonstrado, diante da precariedade documental sobre a origem e o destino final dos materiais.

Como cediço, o devedor deve ser diligente ao efetuar o pagamento, exigindo recibo de quem possua poderes para dar quitação ou comprovando que a prestação efetivamente ingressou no patrimônio do credor.
O apelante, embora advogado e
presumivelmente
conhecedor das cautelas jurídicas, optou por realizar pagamentos substanciais a terceiro sem exigir a documentação fiscal pertinente em seu nome
.

Portanto, diante da ausência de provas do efetivo adimplemento das parcelas e da entrega dos materiais em benefício da apelada, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.